Tribunal: TJDFT
Processo: 0030845-49.2014.8.07.0003
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0030845-49.2014.8.07.0003 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMAZONAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA APELADO: COMERCIAL MIDNIGHT LTDA. - ME, FERNANDO LIMA GOMES, GUILHERME NUNES BANDEIRA D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO interposta por AMAZONAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA contra a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente na EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA ajuizada em face de COMERCIAL MIDNIGHT LTDA, FERNANDO LIMA GOMES e GUILHERME NUNES BANDEIRA. A Apelante interpôs o recurso sem recolher o preparo e requereu a gratuidade de justiça sob o fundamento de que está passando por um processo de reestruturação com o encerramento de alguns segmentos de negócios, fechamento de filiais e demissões coletivas. O pronunciamento judicial de fl. 1 ID 21935089 concedeu à Apelante o prazo de 5 (cinco) dias para comprovar os requisitos para a concessão da gratuidade de justiça, sendo então juntados aos autos os documentos de IDs 39195344, 39195345 e 39195346. É o relatório. Decido. A concessão de gratuidade de justiça à pessoa jurídica depende da demonstração de efetiva insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tendo em vista que a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência aproveita apenas às pessoas naturais. Esse quadro de hipossuficiência foi demonstrado pela Apelante com os balancetes e extratos bancários que retratam sua situação de vulnerabilidade financeira, de maneira que restaram comprovados os requisitos legais para a concessão do benefício. ISTO POSTO, concedo a gratuidade de justiça requerida. Publique-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 21 de setembro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator